Tribunal: TJDFT
Processo: 0702955-82.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702955-82.2019.8.07.0015 RECORRENTE: ANTONIO BRAUNER RECORRIDA: BONASA ALIMENTOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra decisão monocrática (ID 14477208-Pág. 1) proferida pelo eminente Desembargador ROBSON BARBOSA, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu da apelação com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sob argumento de que o valor fixado dos honorários de sucumbência foi exorbitante, caracterizando enriquecimento sem causa da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Sem a interposição de novo recurso e seu julgamento por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, não houve o exaurimento de instância, nos termos do enunciado 281 da Súmula do STJ, aqui aplicado por analogia. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 281/STF. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DO ART. 1.021, § 2o, DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 879.030/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003